Tribunal: TJDFT
Processo: 0729314-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729314-72.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GRAVADORA ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E FONOGRÁFICAS LTDA - ME RECORRIDO: RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. CADEIA DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AQUISITIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTENTES. 1. As cópias de contratos de compra e venda de direitos aquisitivos, sem reconhecimento de firma e desacompanhados de comprovação do pagamento, não são suficientes para comprovar a cadeia de transferência de direitos aquisitivos de imóvel. 2. Indevida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé ou ato atentatório a dignidade da justiça quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, tampouco efetivo prejuízo ou dano processual à parte adversa ou ao prosseguimento do feito, não podendo haver punição pelo mero exercício do direito de ação, com base em argumentos e fundamentações que entendem ser favoráveis a si. 3. Apelo conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 107, 113 e 183, todos do Código Civil, 3o, § 2o, 7o, 8o e 369, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a manutenção da penhora, uma vez que não tinha ciência de nenhum gravame sobre o imóvel e o adquiriu com boa-fé. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 59031045). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 107, 113 e 183, todos do CC, 3o, § 2o, 7o, 8o e 369, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 56980583): "(...) Analisando os documentos, apenas a primeira transação teve reconhecimento de firma e, conforme registrado na sentença, não é um requisito para a validade do negócio jurídico, contudo, o reconhecimento de firma permitiria estimar com certo grau de certeza o momento da assinatura do contrato. Além disso, não há nos autos a comprovação do pagamento pela aquisição dos direitos aquisitivos do imóvel e não foi juntado outro elemento de prova para comprovar as transferências alegadas. Assim, considerando o conjunto probatório, os contratos, sem reconhecimento de firma, não permitem o reconhecimento das transferências dos direitos aquisitivos posteriores ao contrato firmado entre Maurilio Henrique da Silva Filho e o executado, Henrique José Pinto (ID 54028597), porque os demais contratos juntados podem ter sido confeccionados a qualquer momento." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021